Tribunal: TJES
Processo: 0002069-37.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002069-37.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHOCOLATES GAROTO SA e outros

APELADO: CHOCOLATES GAROTO SA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0002069-37.2019.8.08.0035

APTE/APDO
:
CHOCOLATES GAROTO LTDA

APDO/APTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por CHOCOLATES GAROTO LTDA. e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que acolheu parcialmente o pedido do autor para anular auto de infração relativo à cobrança de ICMS-FUNDAP, sob o fundamento de que não houve fato gerador tributário em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa nos exercícios de 2005 a 2009. O autor pleiteia a atualização do valor da causa, enquanto o réu busca a reforma da sentença quanto à não incidência de ICMS e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a transferência de mercadorias entre filiais de uma mesma empresa caracteriza fato gerador de ICMS; (ii) determinar o critério para fixação dos honorários advocatícios; (iii) estabelecer a forma de atualização do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF e STJ afirma que não há incidência de ICMS em deslocamentos de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, visto que não ocorre transferência de titularidade ou ato de mercância, o que afasta a ocorrência do fato gerador.

A modulação dos efeitos da ADC nº 49 pelo STF, que impede a repetição de indébito e a anulação de créditos tributários, não autoriza a cobrança do imposto sobre operações que sabidamente não configuram fato gerador de ICMS.

Em relação aos honorários advocatícios, embora o Estado do Espírito Santo sustente que devam ser fixados com base no proveito econômico, o valor atribuído à causa, considerando o trabalho realizado e a importância da demanda, justifica a fixação de honorários em R$ 150.000,00, conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Quanto à atualização do valor da causa, ela deve seguir os mesmos critérios usados pelo Fisco (VRTE + 1%), limitados à taxa Selic, conforme estabelecido pelo STF no tema nº 1.062.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para ambos os apelantes.

Tese de julgamento
:

Não incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação econômica.

A fixação dos honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os critérios de proporcionalidade, podendo ser fixada quantia certa quando o valor da causa for elevado.

A atualização do valor da causa deve seguir o critério VRTE + 1%, desde que não ultrapasse a Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2021; STF, ARE nº 1255885 (Tema 1099), Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.04.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.035.481/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos Recursos e DAR-LHES PARCAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0002069-37.2019.8.08.0035

APTE/APDO
:
CHOCOLATES GAROTO LTDA

APDO/APTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que acolheu em parte o pleito exordial, formulado por CHOCOLATES GAROTO LTDA, para anular o auto de infração nº 2.070.144-0 e CDA nº 4509/2017 lavrados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Ambas as partes recorreram, razão pela qual passarei a analisar de forma conjunta os apelos, haja vista o liame entre eles.

Em síntese, o autor, CHOCOLATES GAROTO LTDA, foi autuado por deixar de recolher o ICMS-FUNDAP em decorrência de operação tributável nos exercícios de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.

Pois bem.

De plano, entendo que o argumento trazido por CHOCOLATES GAROTO LTDA acerca da decadência não deve ser analisado ante a ocorrência de preclusão do tema.

Digo isto, porque como apontado pelo julgador primevo, a matéria já havia sido decidida desde a decisão liminar (fls. 317 dos autos digitalizados) e não foi interposto o recurso devido naquela oportunidade, exsurgindo, pois, a preclusão do tema, a qual sequer poderia ser revisitada pelo julgador.

Superada essa questão e adentrando no mérito propriamente dito da demanda, penso que não há como acolher o apelo do Fisco estadual quanto a ocorrência do fato gerador do tributo.

E assim digo, porque como bem apontado no laudo pericial, não houve nenhuma circulação de mercadoria apta a ensejar a exação.

Ao que foi verificado dos documentos apresentados, houve apenas transferência de mercadorias entre filiais de uma mesma empresa (CNPJ’s 28.053.619/0023-99 e 28.053.619/0001-83), situação que é pacificada no âmbito jurisprudencial no sentido da impossibilidade da exação, haja vista a ausência de alteração de titularidade do bem.

Sobre o tema, são os precedentes a seguir, mormente desta Eg. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CIRCULAÇÃO FÍSICA DE MERCADORIA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DA ADC Nº 49 QUE NÃO TEM APTIDÃO DE AUTORIZAR A COBRANÇA DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Antes mesmo da tese firmada pelo STF, a jurisprudência pátria já era dominante no sentido de que a hipótese de incidência do ICMS somente se verifica quando há transferência da posse ou propriedade de uma mercadoria, que passa do patrimônio de uma pessoa para outra, através de um ato de mercância empreendido com o propósito de obtenção de lucro. Nas situações onde essa circulação é apenas física, por ter sido realizada entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, sem qualquer alteração na titularidade da posse ou propriedade da mercadoria, não há substrato para a exigência do supracitado imposto.
2) No julgamento da ADC nº 49, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os dispositivos da LC nº 87/96 que preveem a incidência de ICMS em caso de mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, reafirmando o entendimento de que a circulação econômica do bem é imprescindível para a ocorrência do fato gerador do ICMS. Todavia, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido na ADC nº 49, a Suprema Corte decidiu modular os efeitos da decisão, a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024. 3) A modulação temporal dos efeitos realizada pelo Pretório Excelso não tem o condão de autorizar que o Estado continue efetuando a cobrança de imposto que sabidamente não tem incidência, mas tão somente de evitar o ajuizamento em massa de ações de repetição de indébito tributário e a anulação dos créditos tributários decorrentes de operações anteriores, de modo a preservar a segurança jurídica. 4)
No entender desta c. Câmara Cível, a modulação dos efeitos operada no julgamento da ADC nº 49 não autoriza a cobrança do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica até o início no exercício financeiro de 2024, mas tão somente (i) impede a propositura de ações de repetição de indébito dos valores que eventualmente tenham sido recolhidos a tal título, bem como (ii) obsta a anulação dos créditos tributários relativos às operações anteriores, ressalvadas as demandas ajuizadas em momento anterior à conclusão do julgamento de mérito. 5) Inexiste óbice ao reconhecimento da inexigibilidade do imposto por meio de ação declaratória, tal qual efetuado no presente caso, a fim de afastar eventuais cobranças que a parte requerente esteja sofrendo do fisco.
O que não se admite, durante o período de modulação de efeitos, é a repetição de indébito tributário e a anulação do creditamento já realizado, de modo a assegurar a segurança jurídica. 6) Recurso conhecido e desprovido. (Ap. Cível 5007091-19.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgado em 22/07/2024)

“
[...]3.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do leading case ARE 1255885 (Tema 1.099), assentou que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.
4. Mais recentemente, no âmbito da ADC nº 49, o STF se manifestou novamente sobre a matéria, nos seguintes termos: “O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3.
A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final”
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021). 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. 6. Sentença confirmada. (Ap. Cível 0000402-79.2019.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 12/06/2024)

“
[...]O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário com agravo nº 1.255.885 - MS (tema nº 1099), em regime de repercussão geral, fixou a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte e localizados em unidades federadas distintas. 3. No mesmo sentido,
a Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS. 4. Assim, na hipótese de transferência de mercadorias entre filial e matriz do mesmo contribuinte, inexiste fato gerador do ICMS, pelo que indevido o recolhimento respectivo.
[
...](Ap. Civel 5000904-68.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphel Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Julgado em 28/06/2023)

Como se observa, não há que se falar em incidência da exação na hipótese, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Destarte, configurada a impossibilidade da tributação, passo a análise do capítulo acessório da sentença, atinente a honorários de sucumbência
e
a forma de atualização do valor da causa.

Defend
e
o Estado do Espírito Santo que os honorários advocatícios sejam fixados com base no proveito econômico
e não sobre o valor atribuído à causa.

C
ontudo, entendo de forma diversa, inclusive, do sentenciado.

A
dianto que não é vedada a adoção de uma base de cálculo ou critério de incidência dos honorários diverso do determinado na sentença ou defendido pela parte no recurso, porquanto “
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
(AgInt no REsp n. 2.035.481/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.).

E ainda:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA N. 69 DO STJ. DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO DE EXCLUSÃO DO ICMS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...].IV -
Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)
.

Ademais, em se tratando de demanda em que é parte o Estado do Espírito Santo e sujeita a incidência do art.496, inciso I do Código de Processo Civil, de acordo com a
Súmula 325 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
"A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado."

Nessa exegese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA OFICIAL. JULGAMENTO "PARCIAL". AVOCAÇÃO DOS AUTOS PRINCIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. 2. O reexame necessário constitui prerrogativa processual conferida às pessoas jurídicas de direito público, a fim de proteger o interesse de toda a coletividade, notadamente o erário, sendo considerado pela doutrina e jurisprudência dominantes como condição para a eficácia plena das sentenças proferidas em desfavor da Fazenda Pública.
3. A remessa necessária detém efeito translativo pleno, devolvendo ao Tribunal todas as questões discutidas expressa ou implicitamente na ação e que integram a sentença, nos termos da Súmula 325 do STJ, in verbis: "A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários do advogado."
[...].(REsp n. 1.905.779/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 17/8/2023.)

Feito e
s
se e
s
clar
e
cimento, o
artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários sucumbenciais, em regra, sejam fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Trata-se, a propósito, de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), que considerou inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, estabelecendo as seguintes teses vinculantes:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso,
quando do ajuizamento da demanda em 29/01/2019,
foi
atribuída a causa o valor de
R$
19.867.43, 82 (dezenove milhões oitocentos e sessenta e sete mil quarenta e três reais e oitenta e dois centavos
e, caso sejam arbitrados honorários
em observância ao art.85, §3º,
do Código de Processo Civil, como fez o julgador primevo
, seria alcançada a cifra,
se considerarmos as devidas atualizações,
de
aproximadamente
de
R$ 2.000
.
000,00 (
dois milhões de reais
.

Ora, a
sucumbência fixada em tal patamar não corresponderia aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, tendo em vista que a
demanda foi ajuizada em
janeiro de 2019
e prolatada em
pouco mais de 4
(
quatro
) anos,
apenas com produção de prova pericial
,
inclusive
ajuizada no mesmo lugar da prestação do serviço.

Nesse quadro, o caso dos autos apresenta situação excepcional que autoriza a flexibilização da aplicação do tema 1.076 do STJ, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito
,
cito precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal
:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do levado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados." (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Assim, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a importância da causa, o trabalho realizado pelo
s advogados
e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios em R$ 1
50.00
,00 (ce
nto e cinquenta m
il reais) corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento, suficientes para remunerar os serviços prestados em importar em enriquecimento sem causa.

Como a fixação dos honorários advocatícios está sendo proposta por quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão, conforme o § 16, do art. 85, do CPC.

F
ixada a faixa de incidência de honorários, passo a enfrentar a forma de atualização do valor
da causa.

Essa, de acordo com o entendimento jurisprudencial, deverá obedecer os mesmos critérios utilizados pelo Fisco para atualização da dívida, ou seja, VRTE + 1%, como pontuado pelo recorrente.

O único impedimento que deve ser observado é que em razão da competência concorrente para legislar sobre o tema, quando da realização dos cálculos para a base de incidência do valor dos honorários, a fórmula estabelecida por lei estadual, VRTE + 1%, não poderá ultrapassar a Selic, que é o índice utilizado no âmbito da União, logo, ficará limitada a esta, ex vi do tema nº 1.062 do STF.

Assim, a matéria em debate deverá ser analisada em sede de liquidação de sentença, ficando possibilitada a utilização do VRTE + 1% apenas quando essa operação não exceder a Selic.

Diante de todo o exposto, conheço de ambos os recursos para:

a)

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
para reduzir os honorários advocatícios ao valor de em R$ 150.00,00 (cento e cinquenta mil reais)

b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, CHOCOLATES GAROTO,
para determinar que a atualização do valor da causa seja feito pelo VRTE+1%, modelo utilizado para cobrança pelo Fisco, desde que não exceda à taxa Selic.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente peço vista dos autos.

Sou o prolator da sentença. Manifesto meu impedimento.